Tribunal: TJDFT
Processo: 0745432-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745432-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY PIRES SOUSA SANTOS IMPETRANTE: JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Em atenção ao contido na petição de Id 78620668, indefiro o pedido de sustentação oral, porquanto formulado no dia 18/11/2025, no decorrer da 42a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, conforme Certidão de Id 77993592, em que o feito está pautado para julgamento. Portanto, não restou atendido o disposto no art. 123-B do RITJDFT. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR